Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713275-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 25 AGRAVADO: TULIO MENDONCA MONTEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Parque Riacho 25 contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição do Riacho Fundo que, nos autos do Processo n° 0700270-57.2023.8.07.0017, antecipou parcialmente a tutela para suspender os efeitos da AGE realizada no dia 16.12.2022 e determinar a imediata recondução do agravado Túlio Mendonça Monteiro ao cargo de síndico do Agravante, até o final do seu mandato ou ordem ulterior, o que ocorrer primeiro. Foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 45683213). Em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que o douto Juiz a quo homologou o pedido de desistência da ação e extinguiu, com resolução de mérito, o processo, nos termos do art. 487, VIII, do CPC. Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora